Tribunal: TJSP
Processo: 2165499-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução. Impugnação à penhora rejeitada. Penhora de automóvel. Alegação de impenhorabilidade do veículo, sob o fundamento de que ele é necessário para desenvolvimento da atividade laborativa do executado. Agravante que não demonstrou que o veículo é imprescindível para manutenção das suas atividades como representante comercial. Rediscussão da matéria. Nítido caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução. Impugnação à penhora rejeitada. Penhora de automóvel. Alegação de impenhorabilidade do veículo, sob o fundamento de que ele é necessário para desenvolvimento da atividade laborativa do executado. Agravante que não demonstrou que o veículo é imprescindível para manutenção das suas atividades como representante comercial. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000889570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2165499-07.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIZ SERGIO OLHER, é embargado NEXOOS DO BRASIL GESTÃO
DE ATIVOS LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2165499-07.2020.8.26.0000/50001
2/6
VOTO No 32632 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2165499-07.2020.8.26.0000/50.001
EMBARGANTE: LUIZ SERGIO OLHER
EMBARGADO: NEXOOS DO BRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
JUIZ: ANDREA FERRAZ MUSA HAENEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução. Impugnação à
penhora rejeitada. Penhora de automóvel. Alegação de
impenhorabilidade do veículo, sob o fundamento de que ele é
necessário para desenvolvimento da atividade laborativa do
executado. Agravante que não demonstrou que o veículo é
imprescindível para manutenção das suas atividades como
representante comercial. Rediscussão da matéria. Nítido caráter
infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos
nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Luis Sérgio Olher contra o v.
acórdão de fls. 1218/1222, que negou provimento ao recurso apresentado pelo
embargante e manteve a penhora que recaiu sobre veículo de propriedade dele.
Insurge-se o embargante contra r. decisum e alega que o acórdão
hostilizado deixou de levar em consideração que a constrição sub judice é medida ilegal,
pois o veículo JEPP/ RENAGADE 1.8 AT, placa EXU-2311, é impenhorável, por ser
bem móvel necessário para exercício da sua profissão de representante comercial.
Postula pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado. Prequestiona a
matéria e artigos mencionados nas razões recursais.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2165499-07.2020.8.26.0000/50001
3/6
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem
omissão passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 1218/1222 que:
“(...) O recurso não comporta provimento.
Não há que se falar em cerceamento de defesa diante do julgamento
antecipado da impugnação à penhora, eis que os documentos
juntados aos autos ofereceram subsídios suficientes para o deslinde
da controvérsia, sendo desnecessários os meios de prova requeridos
pelo agravante.
Os elementos trazidos às fls. 920/973 são suficientes para rejeição da
presente impugnação, eis que o contrato de representação comercial e
os gastos com pedágio via sistema “sem parar” não tem o condão de
comprovar que o veículo penhorado é indispensável para o exercício
da profissão do devedor. Ora, um representante comercial não
necessita, obrigatoriamente, de um automóvel para divulgar e vender
os produtos da empresa por ele representada.
Desse modo, não se faz necessário oportunizar a juntada de novos
documentos, nos termos do art. 435 do CPC, pois não alteraria o
resultado do julgamento e apenas contribuiria para o prolongamento
da demanda, atentando contra o princípio da celeridade processual,
insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade do automóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2165499-07.2020.8.26.0000/50001
4/6
constrito. A impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, inciso
V, do Código de Processo Civil1, se aplica aos bens indispensáveis ao
exercício da profissão do executado.
A regra tem por objetivo a proteção da dignidade da pessoa humana,
na medida em que não se permite a penhora de bens utilizados pelo
devedor para exercer a atividade laborativa destinada ao sustento
próprio e de sua família, o que não restou comprovado.
Ora, um representante comercial não necessita, obrigatoriamente, de
um automóvel para divulgar e vender os produtos da empresa que ele
representa.
Como asseverado pelo D. Magistrado “a quo” “(...) No caso dos
autos, importa reconhecer que é conveniente a qualquer pessoa, de
qualquer profissão, o uso de um veículo para transporte. Porém, no
caso dos autos, não restou comprovada sua essencialidade para o
exercício da função de representante comercial. Não há prova de
realização de visitas diárias, de deslocamento constante ou de
necessidade do bem para o efeito exercício da função. (...)”.
Dessa forma, não há nenhum desacerto na decisão hostilizada que
mereça reparo por este E. Tribunal (...)”
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios
somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório
ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão, o que não
ocorreu no caso.
Não há que se cogitar em existência de omissão, por apresentar o v.
1 Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou
outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2165499-07.2020.8.26.0000/50001
5/6
aresto embargado fundamentação contrária aos interesses do recorrente, traduzindo o
decisum coerência lógico-jurídica com os elementos dos autos.
Verifica-se que o embargante pretende modificar o decidido, prática
que é vedada no sistema processual pátrio.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui
apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a
aplicação da multa insculpida no art. 1.026, § 2o, do CPC, que arbitro em 1% sobre o
valor da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição
de multa.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2165499-07.2020.8.26.0000/50001
6/6